Tribunal: TJBA
Processo: 0544579-65.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Origem do Processo: Comarca de Salvador Apelação nº 0544579-65.2017.8.05.0001 Apelante: Valnei dos Santos Oliveira Advogado: Cleber Nunes Andrade (OAB/BA 944-A) Advogado: Carlos Henrique de Andrade Silva (OAB/BA 25.104) Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Promotor de Justiça: Leandro Marques Meira Procurador de Justiça: Antônio Carlos Oliveira Carvalho Relator: Mario Alberto Simões Hirs APELAÇÃO CRIME. DELITO PREVISTO NO ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006. PENA DE 05 (CINCO) ANOS DE RECLUSÃO E 500 (QUINHENTOS) DIAS-MULTA. PRELIMINAR DE NULIDADE EM FACE DA INÉRCIA DE ADVOGADO CONSTITUÍDO EM APRESENTAR ALEGAÇÕES FINAIS E NOMEAÇÃO DE DEFENSOR PÚBLICO PARA FAZÊ-LO. CAUSÍDICOS INTIMADOS EM AUDIÊNCIA E POSTERIORMENTE SILENTES NA APRESENTAÇÃO DAS ALEGAÇÕES FINAIS. ADEQUADO PROCEDER A QUO. GARANTIA CONSTITUCIONAL OBSERVADA. AUSÊNCIA DE QUALQUER PREJUÍZO AO RECORRENTE, AO CONTRÁRIO, PARADOXALMENTE, TAIS ALEGAÇÕES FORAM UTILIZADAS, POSTERIORMENTE, IN TOTUM, PELA ADVOCACIA CONTRATADA NAS RAZÕES RECURSAIS, A REFORÇAR O ENTENDIMENTO PELA AUSÊNCIA DE QUALQUER NULIDADE. MATÉRIA ANALISADA TAMBÉM EM SEDE DE WRIT Nº 8023247-19.2024.805.0000, HAVENDO NEGATIVA DO PEDIDO LIMINAR EM 03/04/2024, ENCONTRANDO-SE EM PAUTA DE JULGAMENTO DEFINITIVO PARA O DIA 22/04/2024. PRELIMINAR REJEITADA. PRELIMINAR DE NULIDADE. SUPOSTAS AGRESSÕES EM FACE DA RESISTÊNCIA PRISIONAL PELO RECORRENTE, AINDA QUE ADMITIDAS, CONFIGURADAS APÓS APREENSÃO DO MATERIAL PROIBIDO, A NÃO INCUTIR QUALQUER NULIDADE NO PRESENTE PROBATÓRIO. DETERMINAÇÃO PRECEDENTE PARA A DEVIDA APURAÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE ROBUSTAS. PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO DO RECORRENTE COM MACONHA E MATERIAL DE COMUNIÇÃO (04 CELULARES, CHIP E CARREGADOR), DROGA DISTRIBUÍDA E ACONDICIONADA EM PORÇÕES FRACIONADAS, A FACILITAR A ENTRADA EM PRESÍDIOS COM INDICAÇÃO NOS INVÓLUCROS DE QUAL COMPONENTE DE FACÇÃO SERIA DISTRIBUÍDA E ENTREGUE, CONFORME DEPOIMENTOS POLICIAIS, EM JUÍZO. APREENSÃO DE MATERIAL A FACILITAR A COMUNICAÇÃO ENTRE TRAFICANTES (CELULARES, CHIP E CARREGADOR). SUPLICANTE COM ENVOLVIMENTO COM O CRIME. INDICADO E CONHECIDO PELOS POLICIAIS COMO GERENTE DO TRÁFICO NA LOCALIDADE. INAPLICABILIDADE DO § 4º, DO ARTIGO 33. PENA ADEQUADA MÍNIMA. REGIME EM HARMONIA COM O ARTIGO 33, DO CP. DETRAÇÃO DESNECESSÁRIA A NÃO PREJUDICAR O REGIME INICIAL DA SANÇÃO (ARTIGO 387, DO CPP) EM FACE DO TEMPO MÍNIMO PRISIONAL. SUBSTITIUIÇÃO POR RESTRITIVAS E SURSIS INADEQUADO EM FACE DO QUANTUM DA PENA. MANIFESTAÇÃO MINISTERIAL PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINARES REJEITADAS E JULGADO TOTALMENTE IMPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes Autos de Apelação Crime nº 0544579-65.2017.805.0001, da 2ª Vara de Tóxicos da Capital, tendo como Apelante Valnei dos Santos Oliveira e Apelado o Ministério Público Estadual. Acordam, à unanimidade de votos, os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer o presente recurso, rejeitar as preliminares de nulidade e, no mérito, julgá-lo IMPROVIDO, pelos seguintes argumentos expostos.